Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710598-19.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: MBR ENGENHARIA LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP (ID no 18968606, págs. 1-12) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 18807058). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, MBR Engenharia Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO